Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXEQUENTES. PEDIDO EXPRESSO, CLARO E INEQUÍVOCO DE APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. REQUERIMENTO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. INSURGÊNCIA POSTERIOR CONTRA OS CÁLCULOS ANTERIORMENTE CONFECCIONADOS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À TR, E DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, os exequentes apresentaram planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR). Concordaram com os cálculos realizados pela Contadoria judicial.
2. O aceite dos cálculos feitos pela Contadoria judicial e a ausência de qualquer insurgência dos exequentes no tempo e modo adequados fizeram operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de se manifestarem sobre os cálculos consolidados, a que expressamente aquiesceram. Conduta processual representativa do inequívoco interesse de escapar ao comando de suspensão dado nos autos do RE n. 870.947/SE. Aplicação do princípio nemo potest venire contra factum proprium.
3. Da opção feita por não aguardar o pronunciamento final do Excelso Pretório decorre logicamente o abandono da pretensão de se beneficiar de entendimento futuro, ainda que mais favorável, de decisão que pudesse vir a ser proferida no julgamento do RE n. 870.947/SE. Resolução tomada para encerrar a contenda de modo mais célere. Fato processual que faz desaparecer componente necessário à reforma da decisão agravada.
4. Recurso conhecido e não provido.